Tribunal: TJES
Processo: 5012353-81.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012353-81.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: RONALDO SANTOS FORTUNATO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5012353-81.2025.8.08.0011

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO: RONALDO SANTOS FORTUNATO

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO E PAGAMENTO DE FGTS. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, IX, CRFB/88. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. FGTS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Município contra sentença que declarou nulos os contratos temporários do autor e condenou o ente público ao pagamento de FGTS, observada a prescrição quinquenal.

2. O Município sustenta que os contratos temporários obedeceram às regras constitucionais que regulamentam a matéria e dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão é saber se os períodos de contratação temporária ultrapassaram o período mínimo considerado como válido pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência admite validade de contratações temporárias por até três anos, desde que não caracterizada reiteração ou continuidade com burla ao concurso público.

5. Nas contratações temporárias nos períodos entre os anos de 2017 e 2024, restou comprovada a contratação contínua por sucessivos períodos, evidenciando a necessidade permanente da Administração, violando o art. 37, IX, da CF/1988. Reconhecida a nulidade dos contratos firmados nesse período, é devido o pagamento dos depósitos do FGTS, conforme a Súmula 363 do TST e a Súmula 22 do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. A jurisprudência admite validade de contratações temporárias por até três anos, desde que não caracterizada reiteração ou continuidade com burla ao concurso público. 2. Os contratos temporários evidenciam uma contratação contínua por sucessivo período, ensejando a necessidade permanente da Administração, violando o art. 37, IX, da CF/1988. 3. Reconhecida a nulidade dos contratos firmados é devido o pagamento dos depósitos do FGTS, conforme a Súmula 363 do TST e a Súmula 22 do TJES.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da Ação de Cobrança

ajuizada por
RONALDO SANTOS FORTUNATO
em face do
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, na qual a parte autora narra, brevemente, que foi contratada pelo requerido, sucessivas vezes, mediante contratos de trabalho por designação temporária, para exercer a função de auxiliar de obras e serviços – DT, em períodos distintos.

Menciona que durante todos os anos de serviços prestados, o Município nunca efetuou qualquer depósito fundiário, sob o fundamento de contratação temporária.

Assevera que embora o regime jurídico de contratação tenha sido o estatutário, revestido de caráter temporário, o qual não comportaria o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), é certo que a contratação temporária deve ser considerada nula.

Por fim, pleiteia as verbas do FGTS até dezembro de 2024 (data do encerramento do último vínculo/período de contratação), eis que os serviços prestados, em razão da nulidade dos contratos firmados, configuram relação de trabalho e emprego, notadamente regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 18635945) dispôs que:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para condenar o réu a pagar a parte autora o FGTS, com juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública desde a citação, e correção monetária pela TR, a partir de cada vencimento, até 09/10/2024, a partir de quando deverá incidir o IPCA (conforme ADI 5090), devida desde a data de cada pagamento não efetuado, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado ao ID 18635953, sustentando que a decisão proferida pelo STF, Recurso Extraordinário nº 705.140/RS, é específica quanto ao levantamento de depósitos fundiários dos empregados admitidos sem concurso público.

Assevera, ainda, que os servidores contratados sob a regência de lei municipal específica, submetem-se a regime jurídico-administrativo, de índole institucional, são considerados como de regime estatutário especial, nos termos da doutrina de direito administrativo.

Assim, a declaração de nulidade do contrato temporário da parte autora não tem o condão de transformá-lo em empregado público e que a jurisprudência também permite o “levantamento” de depósitos fundiários, porém, só se pode levantar o que já se encontra depositado.

Continua mencionado que é incabível a interpretação do comando sentencial de efetuar pagamento como se fosse uma indenização. Isto porque, admitir que a ordem de pagamento tem por escopo a indenização do autor pelos serviços prestados demandaria exigir a análise dos requisitos necessários à reparação civil, assim, como, exigir a presença de pedido expresso na inicial a esse respeito.

Defende que a aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incabível e merece reforma. Assevera, ainda, que o artigo 19-A da Lei 8.036/90 somente se aplica quando há declaração de nulidade do contrato por violação à regra do concurso público.

Argumenta que a sentença traz por razões de decidir o convencimento do magistrado de que não se fizeram presentes os requisitos autorizativos da contratação temporária (necessidade temporária de excepcional interesse público), sem motivação quanto a infringência às regras da necessidade de concurso público, portanto, a decisão violaria os Temas 191 e 308 da Repercussão Geral do STF.

Alega que ficou demonstrado pelo Município ser de relevância ímpar a análise da contratação temporária do servidor recorrido, nos termos da Lei Municipal, de modo a ser considerado o vínculo estabelecido de natureza jurídico-administrativa, observando-se os preceitos inscritos nos arts. 18, 61, §1° e 37, IX da Constituição Federal, que garantem ao Município autonomia e competência para legislar a respeito de tal matéria em âmbito local.

Para o recorrente, a jurisprudência citada na sentença, o artigo 19-A da Lei 8.036/90, o tema 191 e 308 de repercussão geral não se aplicariam na hipótese destes autos.

Por fim, aduz que amparando-se a contratação em legislação específica que disciplina o vínculo junto à Administração Pública em caráter local e, ausente previsão legal de pagamento dos depósitos relativos ao FGTS ao trabalhador temporário, não há que se considerar como devida tal verba, sob pena de ofensa aos dispositivos constitucionais que garantem a autonomia do município para tratar da matéria, ainda que a contratação seja declarada nula pelo Judiciário.

Nas contrarrazões (ID 18635956), o autor requer o improvimento do recurso interposto.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção

da sentença recorrida.

Da análise das alegações das partes e dos documentos acostados aos autos, há informação de que a parte autora possuiu seis vínculos empregatícios com a parte requerida, iniciando-se em 26/07/17 até 31/1224 (ID 18634933).

A sentença reconheceu a nulidade da contratação, para condenar o réu ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos de FGTS dos períodos laborados, com observância a prescrição quinquenal.

No que se refere ao reconhecimento da prescrição das verbas anteriores a cinco anos, contados da propositura da ação, ou seja, anteriores a 08/09/2020, não foi objeto de irresignação.

O objeto do recurso é aferir se foi correto, ou não, o reconhecimento da nulidade da contratação temporária e a condenação ao pagamento de FGTS.

O tema da nulidade dos contratos de designação temporária firmados deve ser examinado, antes de tudo, sob a ótica constitucional do tema. A Administração Pública não está proibida de contratar de forma temporária, e até mesmo sem concurso público, desde que esteja caracterizada a hipótese prevista no artigo 37, IX, ou seja, que a situação seja
“necessidade temporária, de excepcional interesse público”.

Nesse viés, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

A propósito do instituto em análise, anota CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

“A Constituição prevê que a lei (entende-se: lei federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarram da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar” (Curso de Direito Administrativo, 31 a Edição, Malheiros Editores, p. 290).

Desta forma, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

Portanto, o que
eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas

contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional
, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público.

Inclusive, o nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação no 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária no 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível no 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Saliento que embora os períodos anteriores a 09/2020 não possam ser considerados para fins de pagamento/condenação, devido a prescrição, podem e devem ser considerados para fins de aferição da regularidade da contratação temporária.

Nesse contexto, identifico a existência de vínculo que perdurou de julho de 2017 a dezembro de 2024, ou seja, por mais 07 anos, com cinco prorrogações, o que me permite concluir, na mesma linha da sentença recorrida, que restou configurada a contratação sucessiva e irregular.

Deste modo, configuradas as sucessivas renovações dos contratos temporários, não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.

E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporariedade e excepcionalidade do interesse público.

Com efeito, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula n. 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações em comento não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas. Assim, se mostra devido o pedido relativo ao recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular,
as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS
. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Com efeito, entendo ser caso de manutenção da sentença, reiterando os fundamentos nela contidos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)